Tribunal: STF
Processo: Rcl 46510
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Florianópolis/SC contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Reclamatória Trabalhista 0000413-54.2020.5.12.0001, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Na inicial, o Município narra o seguinte:
    “[a] Ação Trabalhista nº 0000413-54.2020.5.12.0001 que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias em face do Município de Florianópolis, em que este alegou a incompetência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo relações jurídico-administrativas entre agentes comunitários de saúde e Município de Florianópolis, à luz da orientação firmada na ADI nº 3395-MC/DF e na Reclamação 43.213 Santa Catarina. 
    O Tribunal Regional Federal da 12ª Região, no entanto, vem refutando as alegações do Município, de modo a insistir na competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações trabalhistas dessa natureza, ao argumento de que os agentes comunitários de saúde são submetidos ao regime celetista, com base em lei municipal e na Súmula nº 66, do TRT12ª ” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:
    “[o] Município de Florianópolis editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT (celetista). 
    Também a referida Lei, complementada pela Lei Complementar Municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira e Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, [...]” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 1).
    Argumenta ainda que, 
    “[...] versando ou não sobre contratação temporária, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “julgada procedente a Reclamação, de sorte a declarar a incompetência da Justiça do Trabalho” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Na espécie, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em decisão da qual destaco os seguintes trechos:
    “[o] reclamado alega que no âmbito do Município de Florianópolis, a Lei Complementar n. 307/2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispõe que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT. 
    Cita julgados do STF e defende que ‘a relação jurídica travada entre os agentes comunitários de saúde/combate às endemias e o poder público ostenta caráter administrativo’.
    Requer, assim, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação.
    Pois bem.
    A parte autora foi contratada pelo Município de Florianópolis para atuar como agente comunitária de saúde, nos termos da Lei Municipal Complementar n. 307/2007, que estabelece, em seu art. 2º, que: 
     Art. 2º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    Além disso, há que se considerar que a admissão da trabalhadora foi efetivada após o advento da Lei nº 11.350/2006, que prevê, em seu art. 16, a vedação de contratação temporária de agentes comunitários de saúde (salvo na hipótese de surtos epidêmicos, situação não caracterizada no caso dos autos), há reconhecer que se trata de contrato por prazo indeterminado, vigendo sob regime celetista. 
    Insta observar que o fato de figurar no polo passivo da presente demanda um ente de Direito Público Interno, por si só, não impede a apreciação da lide por esta Justiça Especializada.
    […]
     A decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 3.395-6 respalda a tese ora exposta, haja vista que nada mais fez do que confirmar o entendimento, até então prevalecente na jurisprudência, no sentido de que, nos termos da indigitada norma constitucional, não se inclui na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, hipótese diversa da aqui tratada, em que a relação, como, de plano, ressaltado, é de natureza celetista. 
    O julgamento, pelo Pleno do STF, da medida cautelar em ADI nº 2.135-4, em que restou repristinizada, com efeitos ‘ex nunc’, a redação original do art. 39, ‘caput’ da CRFB, no que tange à cogente adoção de regime jurídico único no âmbito da Administração Pública, não tem o condão de deslocar, de forma automática, para a Justiça Comum, a competência material para o julgamento das causas relacionadas aos empregados públicos admitidos sob o pálio da legislação trabalhista.
     […]
    Diante desse quadro, compete à Justiça do Trabalho o julgamento da presente ação, razão pela qual nego provimento ao recurso.” (pág. 244-246 do documento eletrônico 2).
    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 
     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.213/SC, de minha relatoria; Rcl 31.304/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:
    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."
    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista 0000413-54.2020.5.12.0001, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator